Tribunal: TJMT
Processo: 1010590-04.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010590-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA FATIMA FREITAS BRITTES - CPF: 977.236.731-91 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 29.365.880/0001-81 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0013-89 (RECORRIDO), VIACAO SAO LUIZ EIRELI - CNPJ: 01.016.179/0006-42 (RECORRIDO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), ADRIANA MENDONCA SILVA - CPF: 300.492.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1010590-04.2021.8.11.0001

Embargante:
ANA FATIMA FREITAS BRITTES

Embargada
s
:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
,
EXPRESSO SAO LUIZ LTDA
e
VIACAO SAO LUIZ
EIRELI

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10-14/04/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS
DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. MÁSCONDIÇÕESDE PRESERVAÇÃO E DE HIGIENE DO VEÍCULO. VIAGEM CONCLUÍDA SEM QUALQUER DANO EFETIVO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula reparação por danos morais, em razão da alteração do ônibus que originariamente realizaria a viagem contratada, o qual dispunha de poltrona reclinável em 150o (cento e cinquenta graus), bem ainda porque o novo ônibus disponibilizado não dispunha de condição de higiene e trafegabilidade.

2. No caso concreto, a despeito dos reclamos da parte demandante, nada de
excepcional

restou
comprovado em razão das condições do ônibus.

3. Com efeito, ainda que o ônibus não estivesse nas condições desejáveis, ausente prova de consequências mais gravosas à consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

4. Não há provas de que não houve disponibilização de água em quantidade suficiente para os passageiros. Impossível concluir que a fotografia juntada na exordial fora registrada ainda no início da viagem. Além do mais, é possível que a empresa procedesse com o reabastecimento no trajeto da viagem, por ocasião das paradas programadas. Enfim,
a
situação poderia ter sido comprovada por outros meios, notadamente provas testemunhais.

5. De igual modo, a alteração para ônibus sem poltrona reclinável em 150o (cento e cinquenta graus) se traduz em mero inadimplemento contratual, não sendo motivo suficiente para caracterização de dano moral indenizável. Consta da exordial que a poltrona em questão fora escolhida em razão de a consumidora ser portadora de hérnia de disco. Contudo, a consumidora, novamente, não logrou comprovar a situação narrada, já que não
há

nenhuma
comprovação da existência da doença preexistente.

6. Pelo contrato de transporte, uma parte (o transportador), mediante remuneração, obriga-se a transportar a outra (passageiro) e seus pertences, de um lugar para outro, garantindo-
lhes incolumidade. No caso concreto, mesmo diante dos reclamos da autora, o transporte foi realizado sem qualquer dano concreto. Portanto, atingiu o fim de que dele se espera.

7. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrida, considerando que o mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

7. Somente os fatos e acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo, violando direitos da personalidade, com desconsideração da pessoa ou ofensa
à

sua
dignidade devem ser considerados, sob pena de banalização e desvirtuamento deste instituto.

8. Sentença reformada.

9.
Recurso conhecido e provido
”
.

A Embargante se insurge contra a referida
decisum
aduzindo a existência de omissão, porquanto

não restou observado a insuficiência de preparo recursal, que consequentemente não deveria conhecer do Recurso Inominado interposto
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023